Tribunal: STF
Processo: RHC 54019
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO CRIMINOSO, IMPUTADO AOS
RECORRENTES, CONSTITUI EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS E
NÃO ESTELIONATO. QUESTÃO QUE ENVOLVERIA, NO CASO, APROFUNDADO EXAME
DA MATÉRIA PROBATORIA.
2) MEDIDA DE SEGURANÇA. CABIMENTO DA MEDIDA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
77 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRENDO, TODAVIA A REINCIDENCIA EM CRIME
DOLOSO, INAPLICAVEIS SÃO OS ARTIGOS 78, IV E 93, I, DO CÓDIGO PENAL,
CUMPRINDO ATENDER-SE A REGRA DO ARTIGO 94, VI, DESSE ESTATUTO.
3) RECURSO PROVIDO, EM PARTE.